Tribunal: TJSP
Processo: 2372371-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - PEDIDO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 305 DO CPC - DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A parte agravante formulou requerimento de arresto liminar sob a alegação de inadimplência dos executados, receando não receber o

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - PEDIDO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 305 DO CPC - DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A parte agravante formulou requerimento de arresto liminar sob a alegação de inadimplência dos executados, receando não receber o valor relativo à confissão de dívida em razão de terem sido efetuadas diversas tentativas de citação, sem êxito, mas a medida não comporta deferimento, pois os fatos devem ser melhor analisados sob o crivo do contraditório, inclusive pelo fato de que o arresto é medida de exceção que afeta diretamente o patrimônio dos executados, que sequer foram citados, não se mostrando presentes os requisitos para a concessão do arresto.